Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724491-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILVIO SANTOS SALLES REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SILVIO SANTOS SALLES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou os embargos opostos e julgou procedente o pedido formulado na ação monitória para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância total de R$ 298.769,61, acrescida de correção monetária e de juros desde a última atualização (ID 177570462, autos 0711632-86.2023.8.07.0007). Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 61787710/11). O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 62159047). Esta Segunda Câmara Cível, de forma unânime, julgou improcedentes os pedidos (ID 66522098). O autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 69048256). O recurso especial interposto pelo autor foi inadmitido pelo Presidente deste Tribunal (ID 70158273). Os autor interpôs agravo (ID 71155393). Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID 72715659). A Corte não conheceu do recurso especial (ID 79849539, pp. 15/25). O acórdão transitou em julgado em 22/12/2025 (ID 79849539, p. 55). Os autos retornaram a este Tribunal. É o relatório do essencial. Decido. O art. 974, II, do CPC prevê que se os pedidos formulados na ação rescisória forem, por unanimidade, julgados improcedentes, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito previsto no art. 968, II. Na hipótese, os pedidos foram julgados improcedentes, de forma unânime (ID 66522098). Dessa forma, o depósito realizado pelo autor deve ser revertido em benefício do réu. Intime-se o réu para informar os dados necessários para o levantamento da quantia. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator